Tribunal: TJMT
Processo: 1025416-12.2021.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025416-12.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0394-14 (APELADO), FLAVIO AUGUSTO DUMONT PRADO - CPF: 001.317.436-35 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RETIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL. ANTECIPAÇÃO DE GARANTIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SEGURO-GARANTIA JUDICIAL. OBTENÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. NATUREZA INCIDENTAL E INSTRUMENTAL À FUTURA EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E RESSARCIMENTO DE CUSTAS. DESCABIMENTO. REEXAME NECESSÁRIO PROVIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Remessa necessária e apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação ordinária com pedido de tutela provisória incidental, para reconhecer o direito da autora de garantir antecipadamente crédito tributário por meio de apólice de seguro-garantia judicial, com a finalidade de obter Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, além de condenar o ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais e ao ressarcimento das custas e despesas processuais adiantadas.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em saber se a ação de antecipação de garantia de crédito tributário, ajuizada antes da execução fiscal para viabilizar a expedição de certidão de regularidade fiscal, possui autonomia suficiente para autorizar a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais e ao ressarcimento das custas e despesas processuais.

III. Razões de decidir

3. A ação de antecipação de garantia de crédito tributário, proposta para viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, possui natureza jurídica de medida cautelar instrumental e acessória à futura execução fiscal.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a ação cautelar de caução preparatória à execução fiscal configura incidente processual, sem autonomia suficiente para ensejar condenação em honorários advocatícios em desfavor de qualquer das partes.

5. A medida não resolve o mérito da cobrança tributária, não define de forma autônoma a exigibilidade do crédito e não gera proveito econômico independente, pois se limita à análise da suficiência da garantia ofertada para fins de regularidade fiscal.

6. Não há parte vencida em sentido técnico-processual, tampouco sucumbência material apta a justificar a aplicação do art. 85 do CPC ou do princípio da causalidade em desfavor do ente público.

7. O ajuizamento da ação decorreu de interesse da contribuinte em antecipar a garantia do débito fiscal e obter certidão de regularidade, sem que se possa impor à Fazenda Pública o dever de ajuizar imediatamente a execução fiscal antes do término do prazo prescricional.

8. A mesma lógica se aplica ao ressarcimento das custas e despesas processuais, pois a ausência de sucumbência material impede a transferência desse ônus ao ente público.

IV. Dispositivo e tese

9. Reexame necessário e apelação cível providos, sentença retificada para afastar a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais e excluir a determinação de ressarcimento das custas e despesas processuais adiantadas pela autora.

Tese de julgamento:
“A ação de antecipação de garantia de crédito tributário, ajuizada antes da execução fiscal para viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, possui natureza instrumental e incidental, sem autonomia suficiente para ensejar condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais ou ao ressarcimento de custas e despesas processuais, quando proposta no interesse da contribuinte.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.929.400/SP, relator Ministro Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 2.4.2024; TJ/MT, N.U. 1022968-71.2018.8.11.0041, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.2.2026; TJ/MT, N.U. 1025649-72.2022.8.11.0041, relator Desembargador Mario Roberto Kono de Oliveira, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28.4.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por
BRF S.A.
em ação ordinária com pedido de tutela provisória incidental, para reconhecer o direito da autora de garantir antecipadamente o crédito tributário objeto do Aviso de Cobrança Fazendária n. 791712/76/68/2011, mediante a Apólice de Seguro Garantia Judicial ofertado pela autora, condenando o ente estatal ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 5% (cinco porcento) sobre o valor da causa, bem como ao reembolso das custas e despesas processuais adiantadas pela autora.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso sustenta que não deu causa ao ajuizamento da ação, pois inexiste obrigação legal de propositura imediata da execução fiscal, cabendo à Fazenda Pública promover a cobrança judicial do crédito tributário dentro do prazo prescricional.

Afirma que a ação de antecipação de garantia de futura execução fiscal possui natureza jurídica de incidente processual, não guardando autonomia suficiente para ensejar condenação em honorários advocatícios em desfavor de qualquer das partes.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, reconhecendo a responsabilidade da parte autora pelo pagamento dos honorários sucumbenciais ou, subsidiariamente, afastando a condenação de ambas as partes ao pagamento da verba honorária, bem como afastando a determinação de ressarcimento das custas e despesas processuais adiantadas pela autora.

Em contrarrazões, a apelada defende a manutenção da sentença, sustentando que a propositura da demanda decorreu da necessidade de obtenção de certidão de regularidade fiscal antes do ajuizamento da execução fiscal, circunstância que justificaria a condenação do ente estatal ao pagamento da verba honorária, em observância ao princípio da causalidade.

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar, por ausência de interesse público na lide.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Relembrando o histórico processual, trata-se de Ação Ordinária com Pedido de Tutela Provisória Incidental ajuizada por
BRF S.A.
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, com a finalidade de oferecer seguro-garantia judicial relativamente ao crédito tributário objeto do Aviso de Cobrança Fazendária n. 791712/76/68/2011, por meio da Apólice de Seguro Garantia Judicial n. 014142021000507750161332, visando à obtenção de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Estaduais em nome da autora, matriz e filiais estabelecidas no Estado de Mato Grosso.

A apelada sustentou a necessidade de garantir antecipadamente o crédito tributário, antes do ajuizamento da execução fiscal, a fim de assegurar sua regularidade fiscal e impedir que o referido débito obstasse a expedição de certidão de regularidade fiscal, diante da ausência de propositura da competente execução fiscal pelo ente fazendário.

O Juízo de origem julgou procedentes os pedidos, confirmou a tutela anteriormente deferida, determinou o aceite da apólice de seguro-garantia e vedou a utilização do débito como óbice à emissão da CPD-EN, além de condenar o Estado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 5% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 3º, III, do Código de Processo Civil, e ao reembolso das custas e despesas processuais adiantadas pela autora, sob o fundamento de que o ente público teria dado causa ao ajuizamento da demanda.

Irresignado, a Fazenda Pública sustenta que a ação de antecipação de garantia possui natureza de incidente preparatório da futura execução fiscal, promovida no interesse exclusivo da contribuinte, inexistindo resistência apta a justificar a condenação em verba sucumbencial.

O recurso comporta provimento.

A sentença recorrida fixou honorários advocatícios em desfavor do Estado de Mato Grosso, sob o fundamento do princípio da causalidade, determinando o ressarcimento das custas e despesas processuais antecipadas pela autora.

Entretanto, impõe-se a reforma do decisum quanto a tais capítulos, porquanto a ação de antecipação de garantia, ajuizada com a finalidade de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, ostenta natureza jurídica de medida cautelar instrumental e acessória, inerente à futura execução fiscal, não possuindo autonomia suficiente para ensejar condenação em honorários advocatícios ou em ressarcimento de despesas processuais.

A condenação imposta na origem teve por fundamento o art. 85 do CPC e o princípio da causalidade. Todavia, tal entendimento não se harmoniza com a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a ação cautelar de caução preparatória à execução fiscal configura incidente processual, não comportando a imposição de honorários sucumbenciais.

Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. CAUTELAR DE CAUÇÃO. NATUREZA JURÍDICA DE INCIDENTE PROCESSUAL INERENTE À EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. (...)
Nos termos da jurisprudência desta Corte, a ação cautelar de caução preparatória para futura constrição possui natureza jurídica de incidente processual inerente à execução fiscal, não guardando autonomia a ensejar condenação em honorários advocatícios em desfavor de qualquer das partes. Precedentes.
(STJ – REsp 1.929.400/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 02/04/2024, DJe 08/04/2024)

A
ratio decidendi
repousa na compreensão de que tais demandas não solucionam o mérito da cobrança tributária, tampouco constituem provimento satisfativo autônomo acerca da exigibilidade do crédito. Limitam-se a deliberar sobre a admissão da garantia para fins de regularidade fiscal, medida preparatória e instrumental à execução fiscal.

Assim, não há parte vencida em sentido técnico-processual, tampouco proveito econômico autônomo que justifique a incidência do art. 85 do CPC.

Trata-se, portanto, de ação acessória e instrumental, cuja finalidade é assegurar a eficácia da futura execução fiscal e viabilizar a expedição de certidão fiscal, sem resolução definitiva acerca da exigibilidade do crédito tributário.

Sob essa perspectiva, a aplicação do princípio da causalidade, tal como realizada na origem, não se mostra adequada, pois não houve derrota do Estado nem sucumbência material propriamente dita. A medida foi adotada no interesse da contribuinte, que buscou antecipar a garantia para obter regularidade fiscal, sem que se possa impor ao Fisco o dever de ajuizar imediatamente a execução fiscal antes do decurso do prazo prescricional.

Com efeito, atribuir ao ente fazendário a responsabilidade pelo ajuizamento da ação cautelar de caução prévia significaria compelir o credor a promover imediatamente a execução fiscal, retirando-lhe a discricionariedade administrativa quanto ao momento oportuno para a cobrança judicial, desde que observado o prazo prescricional.

Além disso, não se mostra juridicamente adequado reconhecer honorários de sucumbência em favor da contribuinte em demanda cautelar proposta justamente em razão da existência de débito fiscal pendente, cuja garantia foi antecipada em seu próprio interesse.

A mesma conclusão deve ser aplicada ao capítulo relativo ao reembolso das custas e despesas processuais adiantadas pela autora.

É certo que, em regra, a isenção legal de custas conferida à Fazenda Pública não a exonera do dever de ressarcir os valores antecipados pela parte vencedora, quando vencida na demanda. Contudo, essa regra pressupõe a existência de sucumbência propriamente dita, o que não se verifica no caso.

A natureza incidental da ação de antecipação de garantia afasta a identificação de parte vencida em sentido técnico-processual. Se a demanda não possui autonomia suficiente para ensejar condenação em honorários advocatícios, pela ausência de sucumbência material, a mesma lógica deve incidir sobre o ressarcimento das custas e despesas processuais.

Assim, o ônus das despesas processuais deve permanecer com a parte que provocou o Judiciário em benefício próprio, especialmente porque a medida visava à obtenção de certidão de regularidade fiscal em favor da contribuinte.

No mesmo sentido, este Tribunal de Justiça tem decidido:

“[...] Tese de julgamento: ‘1. É incabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais em ação de antecipação de penhora promovida no exclusivo interesse do contribuinte, ausente pretensão resistida e sem natureza satisfativa.’[...]”

(TJ-MT, N.U. 1022968-71.2018.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Data de Julgamento: 25/02/2026)

“[...] Tese de julgamento: ‘É incabível a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em ação cautelar prévia à execução fiscal, por se tratar de incidente processual promovido no interesse exclusivo do devedor. ’[...]”

(TJ-MT, N.U. 1025649-72.2022.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Data de Julgamento: 28/04/2026)

Impõe-se, assim, a reforma da sentença nos capítulos relativos aos honorários advocatícios e ao ressarcimento das custas e despesas processuais, com a consequente exclusão das condenações impostas ao Estado de Mato Grosso.

Ante o exposto,
D
OU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso e, em reexame necessário,
RETIFICO A SENTENÇA
para afastar a condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais, bem como para excluir a determinação de ressarcimento à autora das custas e despesas processuais por ela adiantadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026